Tribunal: TJMT
Processo: 0004132-06.2017.8.11.0008
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004132-06.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DALVANI DUQUE SANTANA - CPF: 982.676.471-04 (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA CONTRA O PODER PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TEMÁTICA REGIDA PELO DIREITO PÚBLICO – SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E DE INSTRUÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ATOS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER OBRIGATÓRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALMEJADA PROGRESSÃO DE CLASSE E DE NÍVEL NA CARREIRA E O PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – SUPOSTOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – INVIABILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE
CRIOU E TRANSFORMOU CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E REESTRUTUROU O PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO – OBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DO REGIME JURÍDICO ANTERIOR –
R
ECURSO

DESPROVIDO
.

1. Embora existam julgados emanados do Superior Tribunal de Justiça sinalizando que, excepcionalmente, é possível a incidência do efeito material da revelia contra o Poder Público no caso em que a Administração Pública litiga em torno de obrigações tipicamente privadas, tal possibilidade não se verifica na hipótese que cuida do enquadramento de servidora estatutária, por se tratar de temática regida pelo direito público.

2. A ausência de realização das audiências de conciliação e de instrução não importa nulidade porquanto tais atos não possuem caráter obrigatório.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 563.708, sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou a tese de que “
n
ão há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”
(Tema 24).

4. Na ADI 4.461, o Pretório Excelso reiterou que “
Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos
”.

5. A teor da súmula vinculante 37,
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação interposto por
Dalvani Duque Santana
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedente o pedido para determinar a progressão de classe e de nível da carreira da autora, com o pagamento de valores retroativos, na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
Município de Barra do Bugres/MT.

A apelante relata que é servidora pública municipal desde 2004 e que o concurso público que ela prestou exigia o nível médio de ensino para o seu cargo, todavia, no ano de 2005, com o advento da Lei Municipal n. 004, o cargo por ela ocupado foi enquadrado como sendo de ensino fundamental, o que lhe acarretou prejuízos na progressão de nível e de classe e prejuízos de ordem financeira.

Insurgindo-se contra a sentença, preliminarmente, aduz que o apelado foi devidamente citado e não apresentou contestação, de modo que, à luz do art. 344 do Código de Processo Civil, deveria o juízo
a quo
ter decretado a revelia e reputado os fatos alegados como verdadeiros, sendo descabido falar em direito indisponível da Fazenda Pública.

Ainda em preliminar, assinala a ausência de audiências de tentativa de conciliação e de instrução, suscitando inobservância ao princípio da cooperação processual e cerceamento da produção de provas.

No mérito, aduz que sofreu efetivo prejuízo na progressão da carreira e em seus vencimentos, dado que, se fosse considerada a carreira anteriormente prevista para o cargo, poderia receber progressão por 400 horas de curso e aumento em seu vencimento de 60%, e, no cenário atual, apenas poderá progredir de classe e nível em três oportunidades, o que ensejaria um aumento de 45%.

Ajunta que tais progressões não resultariam os mesmos valores praticados nas progressões de classe e de nível do cargo de ensino médio, já que a base salarial dos cargos de ensino fundamental é menor.

Realça que, no caso, não há falar em prescrição por ser contínuo o seu prejuízo, repetindo-se a cada progressão que pretende e a cada vencimento a menor que mensalmente percebe, além de haver tomado ciência do efetivo prejuízo apenas após o advento da Lei Complementar n. 052, no ano de 2013.

Com essas considerações, requer, preliminarmente, sejam aplicados os efeitos da revelia e/ou seja anulada a sentença com a determinação da realização de audiências. No mérito, pretende o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Requer a sua intimação para realização de sustentação oral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Preliminarmente, quanto à pretendida aplicação do efeito material da revelia contra a Fazenda Pública, é sabido que, em regra, os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos alegados, não ocorrem contra a Fazenda Pública porque os direitos e interesses por ela defendidos em juízo são indisponíveis, de modo que se tem a exceção prevista no art. 345, II, do CPC, como consignado pelo juízo de origem.

O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, possui julgado sinalizando que, em se tratando de ações referentes a relações tipicamente privadas, é possível a incidência dos efeitos da revelia contra o Poder Público.

Vale dizer,
“incidem os efeitos materiais da revelia contra o Poder Público na hipótese em que, devidamente citado, deixa de contestar o pedido do autor, sempre que estiver em litígio uma obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública, e não um contrato genuinamente administrativo”
(Nesse sentido: STJ. 4a Turma. REsp 1.084.745-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/11/2012).

A hipótese em estima cuida de controvérsia a envolver o enquadramento de servidora estatutária, sendo evidente que se tem em perspectiva temática regida pelo direito público, o que, de fato, impossibilita a incidência do efeito material da revelia contra o Poder Público.

Seja como for, registre-se que, ainda que fosse factível tal pretensão, a presunção (relativa) de veracidade dos fatos narrados – que pode, inclusive, ser infirmada pelas provas existentes nos autos – não acarreta, necessariamente, a procedência do pedido do autor porquanto, à evidência, restringe-se às alegações de fato, e jamais ao direito invocado.

Em relação à preliminar de nulidade por ausência de audiência de conciliação, vê-se que, na decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau registrou: “
Deixo de designar audiência de mediação/conciliação por ser improvável a composição entre as partes, tendo em vista que um dos litigantes é pessoa jurídica de direito público
” (id. 99455042, p. 142).

Intimada, a apelante não se insurgiu contra a ausência da referida audiência, limitando-se a requerer o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, vindo a ventilar tal insurgência apenas após a prolação da sentença de improcedência, quando já evidentemente preclusa a matéria.

Para além disso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, embora seja incumbência do juiz promover a qualquer tempo a autocomposição, a designação da audiência de conciliação não se reveste de caráter obrigatório, sendo uma faculdade do magistrado, que deverá analisar o caso posto em juízo, de modo a entender pela pertinência ou não de sua realização (STJ, AgInt no AREsp 1406270/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 18/02/2020).

Ainda, é factível às partes transigirem a qualquer tempo, extrajudicialmente ou judicialmente, de sorte que a ausência da audiência de conciliação não importa nulidade processual, notadamente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual.

Também não é necessária a audiência de instrução quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria já devidamente comprovada nos autos, como ocorrido no presente caso (STJ, AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 01/12/2015).

Com efeito, cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, respeitados os limites adotados pelo Código de Processo Civil, sem que se cogite de nulidade por cerceamento de defesa.

Desse modo,
rejeito
as preliminares suscitadas.

No mérito, consoante relatado, a apelante alegou que sofreu prejuízo na progressão da carreira e em seus vencimentos após o enquadramento promovido pela Lei Municipal que reestruturou os cargos dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres/MT (Lei Municipal n. 004/2005), reposicionando-os em classes e categorias diferentes, e pela Lei Complementar n. 052/2013.

Assinalou que a exigência da escolaridade para o seu cargo de escriturária passou a ser nível fundamental, diferente do nível exigido quando prestou o concurso público (nível médio), sendo que, além de ter a carreira e proventos afetados, está impedida de averbar as mais de 400 horas de cursos de capacitação, a fim de obter progressão na carreira, porque não há tal possibilidade no cargo que exige apenas o ensino fundamental.

Requer, com essas considerações, seja determinada a sua progressão de classe e nível com base nos parâmetros do edital do concurso por ela realizado, cuja base salarial é consubstanciada na classe inicial A de nível médio, com a consideração das 400 horas de cursos certificados e o pagamento dos valores pagos a menor devidamente corrigidos.

Após detido exame dos autos, verifica-se que as alegações suscitadas pela apelante não merecem prosperar, devendo a sentença ser confirmada.

Colhe-se que a apelante, em 05/01/2004, tomou posse do cargo de Escriturário, Nível 03, Referência 01, do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT, após ter sida aprovada no concurso público do Edital n. 001/2003.

Do edital se lê
“a remuneração dos cargos objetos do presente concurso é específica do plano de cargo, vencimento e carreira dos servidores da prefeitura municipal de Barra do Bugres, Lei Municipal n. 1.349/02, de 29 de abril de 2002”,
que exigia para o cargo de Escriturário o 2o Grau Completo e Curso Básico de Informática e, à época, previa para o cargo da apelante (Escriturário, nível 03, ref. 01) a remuneração de R$ 241,41 (id. 99455042).

Todavia, no ano de 2005, sobreveio a Lei Complementar Municipal n. 004, que dispôs sobre a criação e transformação de cargos na Administração Direta e reestruturou o Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres instituído pela Lei Municipal n. 1.349/2002.

Dentre as mudanças promovidas, verifica-se que se passou a exigir nível fundamental incompleto para o cargo de Escriturário, e não mais nível médio completo, conforme anexo III (Quadro de Classes) da LCM n. 004/2005, passando a prever o vencimento de R$ 530,00 (Classe A – Ensino Fundamental Incompleto) e de R$ 609,50 (Classe B – Ensino Médio Completo) (id. 99455042 – p. 70).

O art. 2o da Lei n. 004/2005 estabeleceu que, dada a transformação dos cargos,
“os servidores serão incluídos nas classes ou categorias cujas atribuições sejam correlatas com as dos cargos ocupados na data de vigência desta lei, observada a escolaridade, a especialização ou a habilitação profissional exigida para o ingresso nas mesmas classes e categorias
”.

Ainda, o art. 38 da mencionada lei prevê que “
para a identificação da classe à qual pertence o servidor será utilizado a graduação atual do servidor, na data do enquadramento, observado o disposto no anexo III e IV, desta lei
”.

Por sua vez, quanto ao enquadramento no nível de vencimento, prevê o art. 39 do Diploma Legal:

Art. 39. O Enquadramento dos cargos previstos nesta lei, no nível de vencimento será efetuado automaticamente de acordo com o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal de Barra do Bugres, na forma do anexo XIV desta lei.

§1o. Para efeito do disposto neste artigo serão computados os anos completos de serviço público municipal, ficando as frações em meses e dias como contagem inicial dos interstícios necessários aos mecanismos de desenvolvimento previstos neste plano.

§2o. Caso ocorra de o disposto no parágrafo anterior, não ser suficiente para sanar a diferença observada, o que resta deverá compor vantagem pessoal nominalmente identificável, reajustáveis na mesma data e pelo mesmo índice que aplicar aos servidores públicos municipais.

Após, a Lei Complementar n. 052/2013 novamente dispôs sobre a reestrutura do plano de cargos, carreiras e salários da administração direta da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, sem promover alterações substanciais em relação ao cargo da apelante.

Vê-se, portanto, que a reestruturação promovida levou em consideração os critérios de vencimento, escolaridade, tempo de serviço e atribuições para determinar o reposicionamento dos cargos,
não se vislumbrando redução no salário de referência
, inclusive para o cargo de Escriturário Classe A,
mas tão somente alteração quanto à exigência de nível de escolaridade
.

A respeito da temática, o Supremo Tribunal Federal, no RE 563.708, sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou a tese de que “
n
ão há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”
(Tema 24).

Na ADI n. 4.461, o Pretório Excelso reiterou que “
o
s princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos
”.

Vale dizer, o servidor público não pode alegar direito adquirido para evitar que uma mudança determinada na lei da carreira que ocupa venha lhe atingir, todavia, as mudanças eventualmente ocorridas no regime jurídico do servidor não podem reduzir o valor nominal por ele recebido, considerando que a Constituição Federal assegura o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Nesse contexto, não merecem prosperar as insurgências da apelante, seja em relação às alterações promovidas no âmbito da progressão na carreira, seja quanto à forma de cálculo dos vencimentos, uma vez que o servidor público não tem direito adquirido a o regime jurídico existente no momento em que ingressou no serviço público, desde que lhe seja assegurada a irredutibilidade de vencimentos, o que efetivamente se observou na espécie.

Demais disso, afigura-se descabida a pretendida equiparação de vencimentos com o cargo de Agente de Administração, sob o pretexto de que a escolaridade exigida permaneceu como sendo de nível médio, na medida em que tal pretensão violaria o princípio da reserva legal, previsto no art. 37, X, da CF, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada por lei específica.

Como bem assentado pelo magistrado, a Súmula Vinculante n. 37 do STF veda ao Judiciário o aumento dos vencimentos de servidores públicos com base na isonomia,
verbis
:

Súmula vinculante 37.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

De fato, o Poder Judiciário, mesmo se deparando com uma potencial situação de desigualdade, não pode “corrigir” essa disparidade conferindo qualquer aumento porque ele não tem “função legislativa”, não podendo, portanto, suprir a ausência da lei, que é indispensável no caso.

Ademais, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
”. Logo, não há como implementar em relação à apelante efeitos decorrentes de enquadramento em cargo para o qual não prestou concurso público.

Se não bastasse, consoante anotado na sentença, cumpre registrar que o reposicionamento do cargo ocupado pela servidora pública é ato único, de efeito concreto, não tendo o condão de caracterizar relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o verbete sumular 85 do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PREENCHIDOS. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. INAPLICABILIDADE. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS. RETIFICAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Conforme se extrai da leitura da petição inicial da subjacente ação ordinária, assim como do próprio acórdão recorrido, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo SINDSEC/PR em desfavor do Estado do Paraná, cujo objetivo é a retificação das datas das primeiras progressões e promoções dos servidores substituídos - realizadas com atraso pela Administração, na forma da Lei Estadual 13.666/2002 -, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, além de indenização por danos morais.

2. Dessa forma, o exame da tese de afronta ao art. 1o do Decreto 20.910/1932, suscitada no apelo nobre do Estado do Paraná, envolve questão exclusivamente de direito federal, prescindindo de eventual necessidade de interpretação de lei local ou avaliação de matéria fática, motivo pelo qual não se aplicam à espécie as Súmulas 7/STJ e 280/STF.

3.
Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, o "enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019).

4. Manutenção da decisão monocrática que, acolhendo a prejudicial de prescrição do próprio fundo de direito, deu provimento ao recurso especial do Estado do Paraná para reformar o acórdão e julgar improcedente a subjacente ação ordinária.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1762083/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 27/04/2021)

Na hipótese em estima, o alegado prejuízo teria ocorrido com a promulgação da Lei Complementar Municipal n. 004/2005, que, ao criar e transformar cargos na Administração Direta e reestruturar o plano de carreira da Prefeitura Municipal, passou a exigir para o cargo de Escriturário grau de escolaridade diferente daquele exigido por ocasião do concurso prestado pela apelante.

Assim, tendo havido a publicação da Lei que alterou o quadro de cargos e carreira dos servidores em 2005, e a ação sido proposta em 2017, resta evidente que foi ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022